Tribunal: STF
Processo: RE 1516043
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-19
Data de publicação: 2024-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários interpostos em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, ementado nos seguintes termos:  



    “CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. CONDENAÇÃO DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. CONSECTÁRIOS LEGAIS. APLICAÇÃO DOS CRITÉRIOS DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDOS NO TÍTULO JUDICIAL (ART. 1º-F DA LEI FEDERAL 9.494/97 (REDAÇÃO ATRIBUÍDA PELA LEI 11.960 /2009) ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO. OBSERVÃNCIA DA COISA JULGADA NESTE ASPECTO. ATUALIZAÇÃO DA CONDENAÇÃO QUE DEVE SEGUIR OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PELO STF (TEMA 810/STF) E PELO STJ (TEMA 905 – ITEM 3.3) NA FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. UTILIZAÇÃO DA FCA. ART. 37 C.C. ART. 61 DA LEI ESTADUAL 11.580/96. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (eDOC 56 – ID: 0d08c5c4)  



    No recurso extraordinário interposto por Alexandre Camilo Júnior e Outros, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, caput, XXII, do texto constitucional. (eDOC 62 – ID: 085ca272)



    Nas razões recursais, alega-se que o acórdão recorrido violou o entendimento firmado no julgamento do tema 810 da repercussão geral, o qual determina que o índice de correção monetária das condenações da Fazenda Pública deve ser o IPCA-E.



    No recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná, com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, aponta-se violação ao art. 5º, XXXVI, do texto constitucional. (eDOC 105 – ID: 8aded63a)



    Nas razões recursais, sustenta-se que o acórdão recorrido, ao alterar os índices de correção monetária e de juros de mora do título executivo durante a fase de cumprimento de sentença, violou a coisa julgada.



    Afirma-se que “a decisão da Corte Suprema que declarou a inconstitucionalidade do artigo 5º da Lei 11.960/2009 em relação à correção monetária (TR) não produz a automática reforma da sentença que entendeu de forma diversa, estando o Acórdão recorrido em descompasso com o tema 733/STF”. (eDOC 105 – ID: 8aded63a, p. 9)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no seguinte sentido:



    “RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. MATÉRIA DEBATIDA: TEMA 810/STF (RE Nº 870.947/SE). CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA EM EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. ÍNDICE APLICÁVEL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ARTIGO 1º-F, DA LEI Nº 9.494/97, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 11.960/2009, NA PARTE EM QUE DISCIPLINA A ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DAS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA, SEGUNDO A REMUNERAÇÃO OFICIAL DA CADERNETA DE POUPANÇA. JULGADOS DO STF. POSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DOS CRITÉRIOS IMPOSTOS PELA DECISÃO EXEQUENDA, MESMO APÓS O SEU TRÂNSITO EM JULGADO, NOTADAMENTE COM RELAÇÃO ÀS DISPOSIÇÕES DA LEI Nº 11.960/2009, POR SE TRATAR DE NORMA ADJETIVA, DE NATUREZA INSTRUMENTAL, QUE DEVERÁ ALCANÇAR TODAS AS AÇÕES EM CURSO, AINDA EM FASE DE EXECUÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA OU DE PRECLUSÃO. PRECEDENTES DA SUPREMA CORTE. PARECER PELO CONHECIMENTO E PROVIMENTO DO RECURSO INTENTADO POR ALEXANDRE CAMILO JÚNIOR E OUTRO E PELO CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DAQUELE INTERPOSTO PELO ESTADO DO PARANÁ”. (eDOC 160)



    É o relatório.



    Decido. 



    No julgamento do RE 1.317.982/ES, Tema 1.170 da repercussão geral, este Tribunal firmou compreensão no sentido de que o trânsito em julgado de decisão de mérito, mesmo que fixado índice específico para juros moratórios, não impede a incidência de legislação superveniente ou entendimento jurisprudencial do STF ulterior. Confira-se, por oportuno, a ementa do paradigma:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 1.170. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. RELAÇÃO JURÍDICA NÃO TRIBUTÁRIA. TÍTULO EXECUTIVO. TRÂNSITO EM JULGADO. JUROS DE MORA. PARÂMETROS. ALTERAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, COM A REDAÇÃO DADA PELA DE N. 11.960/2009. OBSERVÂNCIA IMEDIATA. CONSTITUCIONALIDADE. RE 870.947. TEMA N. 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA À COISA JULGADA. 1. A Lei n. 11.960, de 29 de junho de 2009, alterou a de n. 9.494, de 10 de setembro de 1997, e deu nova redação ao art. 1º-F, o qual passou a prever que, nas condenações impostas à Fazenda Pública, para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora, incidirão, de uma só vez, até o efetivo pagamento, os índices oficiais de remuneração básica e de juros aplicados à caderneta de poupança. 2. A respeito das condenações oriundas de relação jurídica não tributária, o Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), ministro Luiz Fux, declarou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009, concernente à fixação de juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança. 3. O trânsito em julgado de sentença que tenha fixado percentual de juros moratórios não impede a observância de alteração legislativa futura, como no caso, em que se requer a aplicação da Lei n. 11.960/2009. 4. Inexiste ofensa à coisa julgada, uma vez não desconstituído o título judicial exequendo, mas apenas aplicada legislação superveniente cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, em consonância com o princípio tempus regit actum. 5. Recurso extraordinário provido, para reformar o acórdão recorrido, a fim de que seja aplicado o índice de juros moratórios estabelecido pelo art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela de n. 11.960/2009. 6. Proposta de tese: “É aplicável às condenações da Fazenda Pública envolvendo relações jurídicas não tributárias o índice de juros moratórios estabelecido no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação dada pela Lei n. 11.960/2009, a partir da vigência da referida legislação, mesmo havendo previsão diversa em título executivo judicial transitado em julgado.” (RE 1317982, Rel. Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 08.01.2024 – grifo nosso)  



    Embora a tese fixada pela Corte verse, expressamente, apenas sobre os juros moratórios, entendo que a ratio decidendi do paradigma de repercussão geral é igualmente aplicável à correção monetária. É o que se extrai do voto do Ministro Nunes Marques, Relator:



    “Ao examinar o RE 870.947 (Tema n. 810/RG), Relator o ministro Luiz Fux, esta Corte assentou a constitucionalidade do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, na redação conferida pela de n. 11.960/2009, especificamente quanto à fixação de juros moratórios em condenações oriundas de relação jurídica não tributária. É dizer: considerou válida a imposição dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança nas relações não tributárias. Assim, a incidência do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997 deve dar-se de forma imediata, abrangendo processos em andamento, incluídos os em fase de execução.



    Ora, os juros, nos termos do art. 322, § 1º, do Código de Processo Civil, são consectários legais da obrigação a ser cumprida. Em virtude da natureza processual, devem ser regulados ante a observância da legislação vigente à época da incidência, o que decorre do princípio da aplicação geral e imediata das leis (Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, art. 6º). 



    Por serem os juros moratórios efeitos continuados do ato, a pretensão de recebimento acaba por renovar-se todo mês. Logo, ausente ofensa à coisa julgada, porquanto não há desconstituição do título judicial exequendo, mas apenas aplicação de normas supervenientes cujos efeitos imediatos alcançam situações jurídicas pendentes, tudo de acordo com o princípio tempus regit actum. 



    Tal entendimento é agasalhado pelo Código de Processo Civil, conforme se extrai da leitura do art. 505, I, in verbis: 



    Art. 505. Nenhum juiz decidirá novamente as questões já decididas relativas à mesma lide, salvo: 



    I – se, tratando-se de relação jurídica de trato continuado, sobreveio modificação no estado de fato ou de direito, caso em que poderá a parte pedir a revisão do que foi estatuído na sentença; 



    (...) 



    Nesse sentido também é a orientação do Supremo. Por ocasião do julgamento do AI 842.063 (Tema n. 435/RG), a Corte concluiu pela aplicação imediata dos juros, na forma disciplinada no art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, alterado pela Medida Provisória n. 2.180-35/2001, independentemente da data de formalização dos processos. 



    Já no exame da ACO 683 AgR-ED, Relator o ministro Edson Fachin, o Plenário decidiu que, em sede de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, deve ser efetuada a atualização monetária nos termos da interpretação dada pelo Tema n. 810/RG ao art. 1º-F, desde a data de edição da Lei n. 11.960/2009.”  



    Vê-se, pois, que toda a fundamentação exposta no julgamento do Tema 1.170 da repercussão geral evidencia a sua aplicabilidade tanto para os juros moratórios quanto para correção monetária. Até mesmo os precedentes citados para amparar a conclusão da Corte dispõem a respeito das duas questões. 



    Na espécie, verifico que o Tribunal de origem deixou de aplicar o IPCA-E como índice de correção monetária, tendo em vista que o título executivo prevendo a incidência da TR, já havia formado a coisa julgada, ocorrida em 11.062015. Nesses termos, colho o seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “Como regra, é vedada a alteração, na fase de cumprimento de sentença, dos critérios de incidência dos consectários legais definidos em título judicial transitado em julgado, sob pena de violação à coisa julgada material.



    (...)



    O próprio STJ admite, no entanto, que lei superveniente que altere critérios de correção monetária e juros de mora aplicáveis a condenações judiciais seja aplicada mesmo em processos com trânsito em julgado anterior, na medida em que os consectários legais configuram obrigação de trato sucessivo.



    (...)



    Disso resulta que, segundo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não viola a coisa julgada a readequação dos índices de correção monetária e juros de mora em função de alteração legislativa ou jurisprudencial[1] superveniente, por se tratar de obrigação de trato sucessivo, no que diz respeito ao período posterior ao trânsito em julgado do título judicial, ocorrido em 11.06.2015 (M. 1.36, f. 3 dos autos originários). 



    Para a atualização monetária e incidência de juros de mora no período anterior ao trânsito em julgado, devem ser observados os critérios definidos no título judicial (aplicação do art. 1º-F, da Lei 9.494/97, com a redação atribuída pela Lei 11.960 /2009, cf. Apelação Cível nº 796.274-5 – M. 1.27 dos autos originários), sob pena de violação à coisa julgada.



    (...)



    Inexiste, porém, impedimento legal para que, no caso concreto, os índices de correção monetária e juros de mora aplicáveis ao período posterior ao trânsito em julgado sejam distintos daqueles previstos no título judicial, compatíveis, assim, com os critérios definidos pelas Cortes Superiores no Tema 810-STF e no Tema 905-STJ. 



    A decisão agravada homologou o cálculo da contadoria do juízo (M. 94.1 dos autos originários) e determinou a aplicação da média INPC/IGP-DI até junho de 2009 e do IPCA-E a partir de então, índices inaplicáveis a condenações de natureza tributária [2].



    Em condenações judiciais contra a Fazenda Pública de natureza tributária, a “ correção monetária e a taxa de juros de mora incidentes na repetição de indébitos tributários devem corresponder às utilizadas na cobrança de tributo pago em atraso. Não havendo disposição legal específica, os juros de mora são calculados à taxa de 1% ao mês (art. 161, § 1º, do CTN). Observada a regra isonômica e havendo previsão na legislação da entidade tributante, é legítima a utilização da taxa Selic, sendo vedada sua cumulação com quaisquer outros índices.” (item 3.3 do Tema 905/STJ - REsp 1.492.221/PR, 1ª Seção, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, j. em 22/02/2018, DJe 20/03/2018. 



    A correção monetária, como visto, deve corresponder ao índice previsto na legislação estadual para a atualização dos débitos tributários em atraso. No caso do Estado do Paraná, esse índice é o FCA – Fator de Conversão e Atualização, conforme os arts. 37 e 61, I, da Lei Estadual 11.580/96[3]. 



    Diante de tal quadro, após o trânsito em julgado, o critério de de correção monetária deve aquele previsto na legislação estadual, sendo possível a modificação dos consectários legais deste período de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública. 



    Assim, os cálculos efetuados pela contadoria judicial devem ser reajustados aos parâmetros aqui definidos para que os índices estipulados pelo acórdão (Apelação Cível nº 796.274-5 – M. 1.27 dos autos originários) sejam aplicados até a data do julgamento do Tema 810/STF, quando então devem ser aplicados os índices ora determinados em conformidade com o item 3.3 do Tema 905/STJ, dada a natureza tributária da condenação.



    (...)” (eDOC 56 – ID: 0d08c5c4, p. 2-5)  



    Nesses termos, observo que o acórdão recorrido divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal a respeito do tema. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado do Paraná (eDOC 105 – ID: 8aded63a) e dou provimento ao recurso extraordinário interposto por Alexandre Camilo Júnior e Outros constante do eDOC 62 – ID: 085ca272, (art. 932, VIII, do CPC c/c art. 21, § 1º, do RISTF), para, cassando o acórdão recorrido, determinar que outro julgamento seja realizado, em observância às diretrizes fixadas pela jurisprudência desta Suprema Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2024.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente